Tribunal: TJDFT
Processo: 0743709-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0743709-06.2022.8.07.0001 APELANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: CASTRO E SANTOS ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA, JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS DECISÃO Nas contrarrazões (id. 50545442), os autores suscitam preliminar de não conhecimento parcial da apelação das rés, por preclusão da questão relativa à decadência, objeto do AI no 0710161-56.2023.8.07.0000. Em consulta à tramitação daqueles autos, constata-se que o agravo de instrumento foi desprovido por meio do Acórdão no 1716121, do qual foram opostos embargos de declaração pelas agravantes, ora rés, que se encontram pendentes de julgamento. Verifica-se, ainda, que as embargantes-agravantes foram intimadas a se manifestarem “[...] sobre o interesse no julgamento dos embargos de declaração, tendo em vista a r. sentença de mérito proferida pelo Juízo a quo no processo originário em 11/7/2023” (id. 49386195 daqueles autos). Desse modo, o julgamento dos embargos de declaração, notadamente quanto à eventual perda superveniente do interesse processual decorrente da prolação da r. sentença nos presentes autos, representa questão prejudicial ao julgamento da apelação relativamente à alegação de decadência. Assim, determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da Sexta Turma Cível até o julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 0710161-56.2023.8.07.0000, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora